Tribunal: TJDFT
Processo: 0712347-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. UNIDADE PRISIONAL. COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BRASÍLIA (PAPUDA). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESCABIMENTO.
1. O direito ao adicional de insalubridade tem previsão constitucional (art. 7o, XXXIII) e encontra-se incorporado no âmbito distrital por força do Decreto no 32.547/2010, que regulamentou a matéria, e da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal.
2. Nos termos do art. 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade.
3. A mera possibilidade de o professor contatar aluno portador de doenças infectocontagiosas não caracteriza a exposição habitual e permanente exigida pelo art. 79 da Lei Complementar no 840/2011.
4. O contato de professor com detentos não se equipara ao contato dos profissionais da área de saúde com pacientes de hospitais, ambulatórios e postos de vacinação, descritos na NR no 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho. Precedentes deste Tribunal.
5. Recurso conhecido e provido.